Tribunal: STF
Processo: Rcl 81060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Aluam Industria e Comercio de Metais Ltda contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “Tramita, desde 2022, o Inquérito Policial nº 0016277- 15.2022.8.12.0001, instaurado para apuração de supostos crimes de fraude fiscal, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, envolvendo empresas do setor de metais, inclusive a reclamante. 



    No curso da investigação, em 20/10/2022, foram determinadas diversas medidas cautelares gravosas, como buscas e apreensões, quebras de sigilos bancário, fiscal, telemático e apreensões de documentos e equipamentos eletrônicos. 



    Após quase três anos de investigação, esgotando-se o prazo do inquérito policial, em dezembro de 2024 (fls. 3218/3280 dos autos principais), o Inquérito foi finalizado, sendo juntado relatório final pela autoridade policial, sem que houvesse a apresentação de qualquer fato novo relevante, limitado a autoridade policial a repetir elementos já constantes de relatórios anteriores da SEFAZ e da Receita Federal, sem qualquer conclusão concreta quanto à prática dos supostos ilícitos penais.



    (...)



    Desde então, não houve oferecimento de denúncia, tampouco prorrogação formal do inquérito pelo Ministério Público, demonstrando claro estado de inércia institucional, bem como o encerramento da investigação. 



    No entanto, em junho de 2025, sobreveio súbita movimentação processual, noticiando a existência de um apenso sigiloso, supostamente decorrente de “nova representação” da autoridade policial, cuja natureza guarda direta relação com os mesmos fatos já investigados nos autos principais.



    Na ocasião, a defesa da Requerente, no exercício regular de suas prerrogativas, protocolou pedido de acesso aos autos do apenso, especificamente para conhecimento dos elementos já documentados, nos termos da SÚMULA VINCULANTE Nº 14.



     Ocorre que, de forma absolutamente injustificada, o acesso foi informalmente indeferido, sob o argumento genérico de que se trata de “nova representação”, sendo que, até a presente data, sequer houve decisão fundamentada que ampare tal negativa, mantendo-se os autos em sigilo e a defesa impossibilitada de exercer seu direito de acompanhamento dos atos investigativos:”(grifo nosso)



    Busca, em última análise, o imediato acesso da defesa aos autos do apenso nº 0830946-35.2025.8.12.0001 e garantir a plena eficácia do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    Ao final, requer,



    “1) Deferir a medida liminar, inaudita altera pars, para que seja determinado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMPO GRANDE/MS que assegure o imediato acesso da Reclamante aos autos do apenso nº 0830946-35.2025.8.12.0001, garantindo, assim, o pleno exercício da defesa, nos termos da SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    2) Ordenar a expedição de requisição das informações ao reclamado; 



    3) Ordenar a abertura de vistas ao Procurador-Geral da República; 



    4) Ao final, julgar procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando integralmente a liminar, a fim de declarar a patente violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, determinando, em definitivo, que seja assegurado à Reclamante acesso irrestrito aos elementos de prova já documentados nos autos do apenso em questão.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente